Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em Apelação Criminal. Sentença Condenatória reformada parcialmente. Acordo de não persecução penal. Omissão inexistente. Matéria não trazida nas razoes recursais. Vícios ausentes. descabimento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolver o acusado da prática do crime de ameaça, mantendo a sentença quanto a condenação pelo delito de disparo de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado, no tocante ao cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que o acordão atacado, supostamente não teria tratado sobre esse ponto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. Não se mostra possibilitada a análise do Acordo de Não Persecução Penal, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da retroatividade da Lei n. 13.964/2019, se os fatos aqui discutidos ocorreram em época bem posterior a regra, e referida matéria não foi objeto de discussão na sentença e nem de forma subsidiária no recurso,
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração rejeitados.